Tribunal: TJMT
Processo: 0000336-86.2011.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000336-86.2011.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Área de Preservação Permanente, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), DOMINGOS OZORIO NUNES SIFUENTES - CPF: 177.888.621-34 (APELANTE), JOSE ROBLES VARGAS OLIVAREZ RODRIGUES - CPF: 432.837.801-53 (ADVOGADO), Dalila Vargas Olivares Sifuentes (APELANTE), Odevair Ferreira Rosa (APELANTE), WILSON PEDROZA DE REZENDE - CPF: 269.020.441-04 (ADVOGADO), ODEVAIR FERREIRA ROSA - CPF: 172.647.231-00 (APELANTE), Evaldo Sanches Alves (APELANTE), Eloisa Aparecida de Lima Alves (APELANTE), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), Fabio Neil Senatore Vargas Rodrigues (APELANTE), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DALILA VARGAS OLIVARES SIFUENTES (APELANTE), ODEVAIR FERREIRA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), ODEVAIR FERREIRA ROSA - CPF: 172.647.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACEMA IZABEL DO VAZ ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO SANCHES ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ELOISA APARECIDA DE LIMA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO NEIL SENATORE VARGAS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALILA VARGAS OLIVAREZ SIFUENTES - CPF: 173.368.721-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÁREA URBANA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE SER ÁREA PARTICULAR – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA NO SENTIDO DE RECONHECER A ÁREA COMO PÚBLICA – POSSUIDORES DO IMÓVEL POR LONGO LAPSO TEMPORAL – IRRELEVÂNCIA – AQUELE QUE PERMANECE DE FORMA IRREGULAR EM IMÓVEL PÚBLICO POSSUI MERA DETENÇÃO E NÃO GERA QUALQUER DIREITO POSSESSÓRIO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que determinou a desocupação da área pública e demolição das obras ali realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) decidir a preliminar de inépcia da petição inicial; e (ii) verificar se área ocupada pelos Apelantes é pública ou privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeitada a preliminar de inépcia, uma vez que preenchido os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, bem como
e a narração dos fatos decorrem com a conclusão dos pedidos, não há falar em inépcia da petição inicial.

4. Mérito.

5. O laudo pericial produzido nos autos é conclusivo no sentido de que a área ocupada pelos Apelantes faz parte da área pública.

6. Os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos, sendo que a posse irregular de populares nos imóveis públicos, configura mera tolerância pela Administração Pública, de natureza precária e insuscetível de retenção ou benfeitoria, nos termos da Súmula 619 do STJ.

7. Não procede o argumento de que possui o imóvel há bastante tempo, de forma mansa, pacífica, sem oposição e ininterrupta, o mesmo não procede, uma vez que os bens públicos possuem como uma de suas características, a imprescritibilidade. Desta forma, irrelevante é o lapso temporal transcorrido, ou seja, a qualquer tempo poderá a Administração Pública ingressar com ação reintegratória, pois a posse exercida pelo particular sempre será precária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9.
Os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos, sendo que a posse irregular de populares nos imóveis públicos, configura mera tolerância pela Administração Pública, de natureza precária e insuscetível de retenção ou benfeitoria, nos termos da Súmula 619 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: arts. 319 e 320, ambos do CPC, art. 99, I, do CC e Súmula 619 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.24.515910-8/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2025, publicação da súmula em 09/05/2025; STJ - REsp n. 1.816.760/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 11/9/2020; TJ/MT - N.U 1003566-21.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação interposto por DOMINGOS OZÓRIO NUNES SIFUENTES e outros contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0000336-86.2011.811.0082, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos nas seguintes obrigações de fazer: 1) Desocupação da área pública situada na Av. 02 (Deputado Milton Figueiredo), Setor Centro Norte, Bairro Morada do Ouro, nesta Capital, denominada Área Pública XIV do Setor Centro Norte, objeto da Matrícula n. 60.134 do Segundo Serviço Notarial e de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 90 (noventa) dias; 2) Demolição de todas as obras realizadas na área pública acima referida, sem prejuízo da retirada de todo o entulho resultante e sua correta destinação final, no prazo máximo de 90 (noventa) dias; e 3) Recuperação do bem de uso comum do povo (área verde para lazer ativo – praça pública), mediante execução de projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Cuiabá (SMDU), no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da aprovação do projeto pela referida secretaria.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a inépcia da inicial, haja vista não tratar de bem público, mas sim, área particular.

No mérito, alegam que são legítimos proprietários dos Lotes Comerciais no 01, 02 e 03, situados na Avenida 02 do Setor Centro Norte do Bairro Morada do Ouro, que os imóveis foram adquiridos legalmente da Cooperativa Habitacional dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso em 26/12/2000, devidamente matriculados sob os números 65.888, 65.889 e 65.890 no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.

Sustentam que esses imóveis definitivamente não se encontram dentro da área pública alegada pelo Ministério Público, o que estaria comprovado por documentos cartorários, mapas do bairro e pareceres técnicos, que os lotes comerciais em questão não incidiram em momento algum sobre a área pública, que exercem a posse mansa e pacífica sobre os terrenos há mais de 22 anos.

Afirma que houve pareceres favoráveis aos recorrentes emitidos por membros do Ministério Público em procedimentos administrativos anteriores, que o juiz de primeiro grau ignorou documentos cartorários oficiais e pareceres técnico-jurídicos que demonstrariam o direito dos recorrentes.

Alegam ocorrência de confusão interpretativa dos documentos, pois o remanejamento citado na averbação cartorária referente à área pública XIV, o que corresponderia à matrícula 60.134, significa, na realidade, a diminuição da área original (que era 4.034,00 m2 e passou para 2.748,63 m2), que os imóveis dos Apelantes apenas fazem divisa com a área pública e que foram adquiridas de particular (COOPHAS) em 06/10/2000.

Argumenta que a sentença fere o disposto no art. 1245 do Código Civil, pois o imóvel foi legitimamente adquirido, ofensa ao direito de propriedade previsto no art. 5o, XXII, da CF.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá no Id. 198974717.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público no Id. 198974718.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 218588157.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(INÉPCIA DA INICIAL)

Os Apelantes, em sede de preliminar, suscita a inépcia da petição inicial, uma vez que não tratar de bem público, mas sim, área particular.

A petição inicial é considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, o pedido for juridicamente impossível ou contiver pedidos incompatíveis entre si, nos termos do art. 330, § 1o, do CPC.

No caso sob análise, constato que a petição inicial da ação civil pública apresenta todos os requisitos necessários para o seu regular processamento.

O Ministério Público expôs de forma clara e coerente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, delimitando com precisão a área pública supostamente ocupada pelos Requeridos, bem como formulou pedidos determinados e compatíveis entre si, em conformidade com os requisitos estabelecidos pelos artigos 319 e 320 do CPC.

A inicial se encontra devidamente instruída com documentos que visam a comprovar a tese defendida pelo Autor, ora Apelado, constando a especificação da área objeto da lide e a descrição das condutas tidas como ilícitas.

Assim, se a petição inicial atende os requisitos dos art. 319 e 320, ambos do CPC e a narração dos fatos decorrem com a conclusão dos pedidos, não há falar em inépcia da petição inicial.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO CITRA PETITA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA CONTÁBIL - REJEIÇÃO - TAXA DE JUROS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS A Ação Monitória, conforme art. 700, do CPC, baseia-se em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo considerado como documento que presume a existência do crédito alegado. Não há falar em vício citra petita se a sentença que enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Se a petição inicial atende aos requisitos legais (art. 319, 320, CPC) e da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, não deve ocorrer extinção do feito sem resolução do mérito, por inépcia da inicial. - Para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, bem como ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova almejada e indeferida se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide. - Deve ser indeferida prova pericial se a matéria apreciada for unicamente de direito e as provas dos autos já sejam suficientes. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios, com base no art. 51, IV, CDC, quando presente a abusividade desse encargo. - O STJ, em julgamento do REsp. 1.061.530-RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios somente caracteriza abuso se ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado. A capitalização mensal de juros remuneratórios é cabível nos contratos firmados após a vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.24.515910-8/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2025, publicação da súmula em 09/05/2025)

O fato de os recorrentes discordarem das alegações e conclusões apresentadas pelo Ministério Público não configura inépcia da inicial, mas matéria atinente ao mérito da causa.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de inépcia da petição inicial.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser dirimida no presente recurso é saber se a área descrita na exordial e objeto de Ação Civil Pública é pública ou particular.

Os pedidos formulados na exordial estão assim redigidos,
in verbis:

De todo o exposto postula-se:

Medida cautelar sem audiência da parte contrária, com fulcro no art. 12 da Lei n. 7.347/85, consubstanciada na determinação de:

4.1. Paralisação imediata de toda e qualquer obra ou atividade por parte dos demandados, na área por eles ocupada;

4.2. Suspensão das atividades comerciais dos réus na área ocupada (praça);

4.3. Imposição de multa diária, para a hipótese de não cumprimento da liminar, a ser fixada segundo o prudente arbítrio de Vossa Excelência

Pedidos finais:

4.4. A citação pessoal dos réus, após a concessão da liminar antes requerida, para, desejando, responderem aos termos do pedido, sob pena de revelia, com ciência de que não contestando o feito presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados nesta inicial;

4.5. A intimação do Município de Cuiabá, na pessoa do Procurador-Geral, com endereço na rua 24 de Outubro, n. 524, bairro Goiabeiras, em Cuiabá-MT para assumir um dos pólos da presente demanda;

4.6. A inversão do ônus da prova, por se tratar de interesse difuso e em face dos princípios insculpidos no CDC;

4.7. A confirmação do pedido liminar de cautela e procedência ao final;

4.8. A condenação dos réus na obrigação de fazer, consistente na desocupação da área e demolição de todas as obras realizadas no bem de uso comum do povo (praça), bem como na retirada de todo entulho resultante, devendo ser-lhe dada correta destinação final;

4.9. A recuperação do bem de uso comum do povo (praça), pelos demandados, em prazo fixado por Vossa Excelência, mediante execução de projeto aprovado pela SNIDU;

4.10. A condenação dos réus na obrigação de indenizar, por danos reversíveis e irreversíveis, em favor da sociedade, pelo tempo que ocupam indevidamente o bem de uso comum do povo e o privaram de sua fruição, compreendido desde a data em que ocorreu a ocupação do bem até a sua efetiva reparação, sendo que o valor da indenização deverá ser apurado em liquidação de sentença ou perícia;

4.11. A imposição de multa diária aos réus (astreinte) em caso de desobediência a qualquer dos comandos judiciais ora postulados, no valor a ser estabelecido por este juízo;

4.12. A condenação dos réus no ônus da sucumbência.

DAS PROVAS

Protesta por todos os meios de provas permitidos em direito, notadamente pelos coligidos nos autos de procedimento preliminar GEAP n. 000813-002/2010.

DO VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para efeitos fiscais e de distribuição, embora sejam os bens de valor inestimável.

A sentença foi prolatada no dia 12/07/2023 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para confirmar a liminar concedida na decisão contida no Id. 41822010 (pág. 12/16), por conseguinte:

2.1.1. CONDENO
as partes requeridas DALILA VARGAS OLIVARES SIFUENTES, DOMINGOS OZÓRIO NUNES SIFUENTES, EVALDO SANCHES ALVES, ELOÍSA APARECIDA DE LIMA ALVES, IRACEMA IZABEL DO VAZ ROSA e ODEVAIR FERREIRA ROSA na obrigação de fazer, consistente na desocupação da área pública situada na Av. 02 (Deputado Milton Figueiredo), Setor Centro Norte, Bairro Morada do Ouro, nesta Capital, denominada Área Pública XIV do Setor Centro Norte, objeto da Matrícula n. 60.134 do Segundo Serviço Notarial e de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 90 (noventa) dias
.

2.1.2.
CONDENO
as partes requeridas DALILA VARGAS OLIVARES SIFUENTES e DOMINGOS OZÓRIO NUNES SIFUENTES na obrigação de fazer
, consistente na
demolição de todas as obras realizadas na área pública situada na Av. 02 (Deputado Milton Figueiredo), Setor Centro Norte, Bairro Morada do Ouro, nesta Capital, denominada Área Pública XIV do Setor Centro Norte, objeto da Matrícula n. 60.134 do Segundo Serviço Notarial e de Registro de Imóveis, sem prejuízo da retirada de todo o entulho resultante e a sua correta destinação final, no prazo máximo de 90 (noventa) dias
.

2.1.3.
CONDENO
as partes requeridas DALILA VARGAS OLIVARES SIFUENTES e DOMINGOS OZÓRIO NUNES SIFUENTES na obrigação de fazer
, consistente na
recuperação do bem de uso comum do povo (área verde para lazer ativo – praça pública), situada na Av. 02 (Deputado Milton Figueiredo), Setor Centro Norte, Bairro Morada do Ouro, nesta Capital, denominada Área Pública XIV do Setor Centro Norte, objeto da Matrícula n. 60.134 do Segundo Serviço Notarial e de Registro de Imóveis, mediante execução de projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Cuiabá (SMDU), no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da aprovação do projeto pela referida secretaria.

2.2.
Para o caso de descumprimento das obrigações descritas nos itens 2.1.1., 2.1.2. e 2.1.3., fixo multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1o do Código de Processo Civil.

2.3. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4. CONDENO as partes requeridas, de forma solidária, ao pagamento das custas e dos honorários periciais fixados na decisão contida no Id. 41823290 (pág. 23/26), com fundamento no art. 19 da Lei n. 7.347/1985, c/c artigos 84, 87, §2o e 91, todos do Código de Processo Civil.

2.5.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.6.
P.R.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

92 - Assim, diante do exposto, estando devidamente demonstrados os defeitos e os vícios que maculam a Sentença guerreada, requer se dignem Vossas Excelências em processar e julgar o presente Recurso acatando as ponderosas razões nele deduzidas para reformar integralmente a Sentença guerreada, uma vez que fora ela exarada flagrantemente ao arrepio da lei por explícita má aferição das provas como também à má aplicação dos princípios formadores do ônus da prova, condenando por conseguinte o Autor nas custas processuais e honorários de sucumbência, julgando a ação totalmente improcedente nos termos das defesas apresentadas ao longo do processo.

93 - Neste particular e nos termos adredemente demonstrados e para que não prevaleça o injusto e o ilegal, espera e requer reiteradamente os Apelantes, desde já, que a Sentença atacada mereça a mais completa e justa reformada por esta Instância Revisora para adequá-la condizentemente com a verdadeira situação vivenciada pelos contendores a fim de distribuição da mais pura, límpida, cristalina e intrépida justiça !

Nestes termos, pede deferimento.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o conjunto probatório, especialmente a prova pericial realizada, aponta de maneira inconteste que os Apelantes estão ocupando irregularmente uma área pública pertencente ao Município de Cuiabá.

O laudo pericial produzido nos autos e acostado no Id. 198975215 é conclusivo no sentido de que a área ocupada pelos Apelantes faz parte da área pública XIV do Setor Centro Norte, objeto da Matrícula n. 60.134 do 2o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis, pertencente ao Município de Cuiabá.

Ao item 1 dos quesitos formulados pelo Ministério Público, assim respondeu o perito,
in verbis:

1-Qual a localização, extensão, limites e confrontações da área ocupada pelos requeridos? Apresentar mapa georreferenciado com o polígono em imagem de satélite com alta resolução espacial.

Resposta do Perito:
A área ocupada pelos requeridos, faz parte da área pública XIV, com área equivalente a 977,85 m2, e segue com a seguinte descrição:

"Inicia-se a descrição deste perímetro que incide sobre a Área Pública 'XIV" do Setor Centro Norte, partindo do marco denominado 'M.1', georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-57°W coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 600445.130 m e N= 8278686.512 m dividindo-o com o ÁREA PÚBLICA 'XIV" (FRENTE PARA AVENIDA 02); Daí segue confrontando com o azimute de 91019'38"e a distância de 29.76 m até o marco 'M.2' (E=600474.879 m e N=8278685.822 m); Daí segue confrontando com ÁREA PÚBLICA 'XIV" (LADO DIREITO OCUPADO POR UMA PASSAGEM QUE LIGA COM A RUA "B") com o azimute de 180°14'10" e a distância de 32.17 m até o marco 'M.3' (E=600474.746 m e N=8278653.651 m); Dai segue confrontando com ÁREA PÚBLICA 'XIV" (FUNDO OCUPADO PELO BLOCO DE APARTAMENTOS - 03) com o azimute de 269°37'15" e a distância de 13.07 m até o marco 'M.4' (E=600461.673 me N=8278653.565 m); Daí segue confrontando com ÁREA PÚBLICA "XIV" (FUNDO OCUPADO PELO BLOCO DE APARTAMENTOS - 04) com o azimute de 269°44'41" e a distância de 17.17 m até o marco 'M.5' (E=600444.505 m e N=8278653.488 m); Daí segue confrontando com ÁREA PÚBLICA 'XIV" (LADO ESQUERDO PRAÇA) com o azimute de 1°04158" e a distância de 33.03 m até o marco 'M.1' (E=600445.130 m e N=8278686.512 m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 977,85m2".

Ao ser questionado acerca da propriedade do imóvel, assim respondeu o perito judicial ao item 4 dos quesitos formulados pelo Ministério Público,
in verbis:

4- Quem é o proprietário da área ocupada? Apresentar cópia autenticada da documentação comprobatória.

Resposta do Perito:
A área ocupada pelos requeridos, é área pública pertencente ao município de Cuiabá, conforme consta na descrição da Matrícula 60.134 do 2° Ofício de Cuiabá "Área Pública XIV" do Setor Centro Norte.

Questionado também o perito judicial acerca da ocupação da área (se esta é área verde ou não), tendo o expert respondido da seguinte forma ao quesito 5 do Ministério Público,
in verbis:

5-A área ocupada pelos requeridos trata-se de área verde? Se sim, a ocupação está autorizada pelo Poder Público Municipal?

Resposta do Perito:
A área ocupada pelos requeridos trata-se de área pública n° XIV (Matrícula 60.134), limítrofe com a área verde 03 do setor noroeste (Matrícula 60.119). A ocupação não está autorizada pelo Poder Público Municipal, haja vista, o município de Cuiabá ser um dos requerentes nesta ação.

O perito judicial também esclareceu as questões acerca do remanejamento e existência de área sobrepostas, nos seguintes termos:

É indiscutível dizer que o lote cuja matrícula é n° 60.134, fora remanejado conforme oficio n°211/89 de 06/12/1989, cuja área perfazia o total de 4.032,00 m2, passando perfazer 2.748,63 m2, portanto, área menor que a encontrada in loco, conforme medição, cujo total é de 2.803,10 m2, segundo o memorial descritivo da área georreferenciada, com seus limites e confrontações:

(...)

Já com relação aos 3 (três) lotes adquiridos pelo Sr. Domingos Ozório Sifuentes, cuja numeração anteriores eram 65.888, 65.889 e 65.890 é de conhecimento que as mesmas foram unificadas, figurando agora com o n°101.363, perfazendo um total de 864,00m2. Segue abaixo memorial descritivo e georreferenciado da localização exata da referida Matricula 101.363, conforme limites e confrontações contidos na própria Matricula (mesma descrição de confinantes descritos nas matriculas anteriores dos Lotes Comerciais 01 - 02 e 03):

(...)

Sobre este mesmo local, fora emitida outra matricula de área maior, com área equivalente a 2.400,00m2, através de procedimento licitatório, e registrada sob o n° 68.715 do Cartório do 6° Oficio de Cuiabá-MT, constando que a mesma fora adquirida pela Sr.a Maiza Arruda da Silva, onde atualmente funciona um Supermercado. Sendo assim, é fato a existência de sobreposição entre esta área e a matricula de propriedade do Sr. Domingos Ozório Sifuentes, há que mencionar ainda que, o segundo, ocupa área em o local, completamente diverso ao memorial descritivo constante na matricula de sua propriedade e desta forma sobrepondo a área Pública XIV, conforme descrição da Matrícula 60.134 do Cartório do 2° Ofício de Cuiabá-MT (...)

Diante da prova técnica acima mencionada, não resta dúvida que a área ocupada pelos Apelantes é uma área verde e trata-se de bem público, razão pela qual passo a expor o regime jurídico sobre os mesmos e analisar a possibilidade de serem usucapidos por particular.

A área objeto da lide é classificada como bem público de uso comum do povo (Código Civil, art. 99, I), destinada à implantação de praça pública, portanto, área verde para lazer ativo, conforme previsto na Lei Complementar Municipal n. 004/1992, art. 546, inciso II.

Os bens públicos, por estarem sujeitos a regime jurídico peculiar – regime jurídico administrativo –, caracterizam-se pela inalienabilidade, imprescritibilidade, impenhorabilidade e não onerabilidade.

Nesse norte, os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos, sendo que a posse irregular de populares nos imóveis públicos, configura mera tolerância pela Administração Pública, de natureza precária e insuscetível de retenção ou benfeitoria, nos termos da Súmula 619 do STJ.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL A USUCAPIÃO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 43 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem decidiu pela ilicitude na ocupação da terra pública e ausência de boa-fé do ocupante. 2. Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse. Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas. Seria mesmo total contrassenso premiar o infrator com compensação por ato ilícito. Eventual omissão ou leniência do Estado - e até mesmo corrupção de servidores públicos, o que infelizmente não é incomum pelo Brasil afora - na fiscalização e no exercício do poder de polícia pode caracterizar infração disciplinar e ensejar responsabilidade penal, civil e por improbidade administrativa, mas nunca se prestará para justificar e embasar pretenso direito a ressarcimento de despesas com obras ou melhorias não autorizadas, normalmente de nenhuma ou mínima utilidade para o proprietário. Tolerância estatal tampouco serve para apagar ou mitigar obrigação de todos de respeitar o patrimônio da Nação, por isso tais bens estão resguardados, constitucional (art. 191, parágrafo único) e legalmente (Código Civil, art. 102), contra usucapião. Finalmente, quando o sujeito se encontra em posição de ilicitude, boa-fé e probidade, não se presume, se prova. 3. Nesse contexto, não está configurada a alegada violação do 371 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não desconhecia que o local, que ocupou indevidamente, era área pública. Além disso, caracteriza despropósito pretender, à luz do art. 43 do Código Civil, transmudar o particular que se apropria ilicitamente de imóvel público em vítima de dano causado pela pessoa jurídica de direito público interno. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp n. 1.816.760/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 11/9/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO PELO PARTICULAR – ESBULHO POSSESSÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO - MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 561 do CPC, para a procedência do pedido de reintegração de posse é necessária a demonstração de sua posse, o esbulho, a data em que ocorreu e a perda da posse. 2. Em se tratando de bem público, a posse é inerente ao domínio, não havendo necessidade de comprovação da posse anterior pelo ente público e a ocupação constitui mera detenção, insuscetível de posse ad usucapionem. 3. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1003566-21.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Quanto ao argumento de que possui o imóvel há bastante tempo, de forma mansa, pacífica, sem oposição e ininterrupta, o mesmo não procede, uma vez que os bens públicos possuem como uma de suas características, a imprescritibilidade.

Desta forma, irrelevante é o lapso temporal transcorrido, ou seja, a qualquer tempo poderá a Administração Pública ingressar com ação reintegratória, pois a posse exercida pelo particular sempre será precária.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). NATUREZA DE BEM PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Ivone Araujo Chaves contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária de imóvel adquirido há mais de 32 anos, sob alegação de posse mansa e pacífica. O juízo de primeiro grau considerou que o bem, por estar vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), possui natureza pública e, portanto, não pode ser usucapido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH) pode ser adquirido por usucapião extraordinária, diante da sua possível caracterização como bem público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entende que bens vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação possuem natureza pública por estarem afetados à prestação de serviço público, sendo, portanto, insuscetíveis de usucapião. 4. A imprescritibilidade dos bens públicos decorre do artigo 183, § 3o, e do artigo 191, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como do artigo 102 do Código Civil, impedindo sua aquisição por usucapião. 5. A existência de hipoteca e a ausência de quitação da dívida reforçam a impossibilidade de reconhecimento da posse com animus domini, requisito essencial para a configuração da usucapião. 6. A mera ocupação do imóvel por longo período não configura posse apta à usucapião quando ausente o animus domini, especialmente quando o bem permanece vinculado a programas habitacionais de interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH) tem natureza p ública por estar afetado à prestação de serviço público, sendo insuscetível de usucapião. 2. A imprescritibilidade dos bens públicos impede a aquisição por usucapião, independentemente do decurso do tempo e da posse exercida. 3. A hipoteca e a ausência de quitação do financiamento impedem a configuração do animus domini necessário para a aquisição da propriedade por usucapião. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.24.498416-7/001, Relator(a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/02/2025, publicação da súmula em 17/03/2025)

Embora seja possível o uso privativo de bem público por particular, este depende de prévia autorização, permissão ou concessão da Administração Pública, o que não ocorreu no caso em tela.

O "Convênio Especial de Cooperação" firmado entre a empresa Dalila Vargas Olivares Sifuentes-ME e o Município de Cuiabá, mencionado nos autos, confirma a ciência dos Apelantes de que a área se tratava de espaço público.

Ademais, tal documento não tem o condão de transferir a propriedade do bem público ou legitimar sua ocupação permanente.

É certo que o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou remunerado, conforme estabelecido pelo art. 103 do Código Civil.

No entanto, para o uso privativo de bem público por particular, é necessária a outorga de um título jurídico específico pela Administração Pública (autorização, permissão ou concessão de uso), observados os requisitos legais.

No caso em análise, não há qualquer prova nos autos de que os Apelantes tenham obtido autorização, permissão ou concessão válida do Município de Cuiabá para ocupar a área pública e nela exercer atividade comercial.

Por fim, os Apelantes alegam que existiriam pareceres anteriores de membros do Ministério Público e da Procuradoria do Município que comprovariam seu direito sobre a área.

Todavia, tais documentos foram devidamente analisados pelo juízo
a quo
e pela perícia judicial, tendo sido demonstrado que partiram de premissas equivocadas quanto à localização das edificações dos apelantes.

O laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com rigor técnico e metodológico, é prova robusta que se sobrepõe às alegações e documentos trazidos pelos apelantes, tendo constatado de forma inequívoca que a área ocupada pelos requeridos é pública e não corresponde à área descrita nas matrículas que os apelantes alegam ser de sua propriedade.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025